Tribunal: TJDFT
Processo: 0718236-75.2019.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE REVISÃO DA VERBA FIXADA EM SENTENÇA. CONSIDERAÇÃO DAS NECESSIDADES DOS ALIMENTANDOS E DOS RECURSOS DO ALIMENTANTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
1. Ação de alimentos em que se discute a revisão do valor fixado em sentença.
2. Ambos os pais possuem o dever de sustentar os filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover suas necessidades, englobando alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole, devendo os filhos, na medida do possível, manter o mesmo padrão de vida dos pais.
3. A jurisprudência pátria aponta que quando um filho, maior de 18 e menor de 24, estiver cursando nível superior ou técnico, os pais continuam tendo a obrigação de prestar alimentos.
4. O art. 1.694, § 1o, do Código Civil dispõe que “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, devendo sempre ser observado o princípio da razoabilidade diante da realidade econômico-financeira dos provedores.
5. Nos casos em que os alimentos estipulados pelo juiz singular encontram-se dentro de patamar razoável, sem onerar o alimentante a ponto de inviabilizar seu sustento ou violar a dignidade dos alimentandos, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
6. Na ação de alimentos o pedido tem feição meramente estimativa, de forma que o acolhimento da pretensão alimentícia, mesmo que fixada em valor inferior ao pleiteado, não implica em sucumbência, ainda que recíproca, cabendo ao alimentante arcar, por inteiro, com os ônus sucumbenciais.
7. Negou-se provimento a ambos os recursos.